Tribunal: TCU
Processo: 017.982/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8612/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.982/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Roberta Pessoa Vasconcelos (XXX.113.316-XX); Fayenne Silva Rocha (XXX.889.406-XX); Gilson Aparecido Miranda (XXX.713.746-XX); Jose Carlos Goncalves Santos (XXX.637.676-XX); Jose Luiz Martins (XXX.686.426-XX); Jose Paulo Severino (XXX.792.356-XX); Katyslaine Nayara Neves da Silva (XXX.584.336-XX); Ligiane Aparecida Felix (XXX.995.916-XX); Pedro Ovidio Neto (XXX.937.556-XX); Wevison Alves Silva (XXX.950.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.